Tribunal: TJPA
Processo: 0821565-49.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821565-49.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA CELESTE RAMOS

AUTORIDADE: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0821565-49.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA CELESTE RAMOS

ADVOGADA: HELLEN TAVARES DA SILVA GAMA - OAB/PA 31323

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO DO PARÁ: JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Mandado de segurança impetrado por idosa internada com quadro de sepse e rebaixamento do nível de consciência, visando à imediata transferência para unidade hospitalar com suporte de nefrologia, diante de omissão do Estado do Pará quanto à efetivação do procedimento solicitado, conforme prescrição médica;

2.Liminar deferida para assegurar a transferência. Estado alega perda do objeto, mas há elementos que demonstram a omissão administrativa pretérita, com agravamento do estado clínico da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a omissão da Secretaria de Saúde do Estado do Pará em providenciar leito de UTI com suporte especializado, diante da necessidade urgente de transferência médica, caracteriza violação a direito líquido e certo à saúde, e se é possível conceder a segurança mesmo após a efetivação tardia da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A saúde é direito fundamental assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, sendo responsabilidade solidária dos entes federados a sua garantia, conforme jurisprudência do STF (Tema 793);

5. A descentralização do SUS não exclui a responsabilidade do Estado diante da inércia do Município, havendo omissão administrativa que comprometeu o direito da impetrante à vida e ao tratamento adequado;

6. A superveniência do atendimento médico não configura perda do objeto, dada a natureza continuada do direito à saúde e a relevância da análise do mérito para prevenção de novas omissões;

7. Confirmada a liminar, tendo em vista a existência de direito líquido e certo violado por ato omissivo da autoridade impetrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida para confirmar a liminar e assegurar o direito da impetrante ao atendimento hospitalar especializado, inclusive com a continuidade do tratamento até a estabilização do quadro clínico.

Tese de julgamento
:

1.O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF, impõe responsabilidade solidária aos entes federados, sendo possível a responsabilização do Estado em caso de omissão administrativa;

2. A superveniência de atendimento médico não implica perda do objeto no mandado de segurança, quando evidenciada a existência de omissão pretérita com repercussões concretas sobre a saúde do impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 196; 198; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0819092-70.2019.8.14.0301; TJPA, Mandado de Segurança nº 0013881-24.2016.8.14.0000.
Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
com pedido liminar impetrado por
MARIA CELESTE RAMOS
contra ato omissivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, sob a alegação de violação ao seu direito líquido e certo de acesso à saúde.

A impetrante informou que é idosa (76 anos) e foi internada no Hospital Wandick Gutierrez, em Barcarena, desde o dia 02/10/2025, em razão de infecção do trato urinário, com evolução para quadro de sepse, apresentando rebaixamento do nível de consciência.

Relatou que, diante da gravidade, foi solicitada transferência via SISREG (nº 629055885) e SER (nº 21964397) para hospital na capital com suporte especializado, o que, até a impetração, não havia sido efetivado, agravando seu estado clínico.

Alegou que tal situação configura omissão grave do Poder Público e ameaça direta à sua vida, razão pela qual buscou tutela urgente para garantir a transferência imediata para hospital público ou, em caso de indisponibilidade de leitos, para unidade privada com custeio pelo Estado do Pará.

Requereu a concessão de liminar, determinando que a Secretaria de Saúde promova a imediata transferência da impetrante para leito de UTI com suporte de nefrologia, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária

e, no mérito, o reconhecimento de seu direito líquido e certo ao acesso a saúde, com a concessão da segurança.

No id. 30755290, deferi a liminar.

Manifestação do Estado do Pará (Id. 30946153), pela perda do objeto, considerando que a transferência foi devidamente efetivada.

Informações da autoridade impetrada no Id. 30946154, aduzindo ser a responsabilidade do ente municipal e, somente em caso de não cumprimento deste é que a responsabilidade deveria recair sobre o Estado.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua vez, manifestou-se pela concessão definitiva da segurança, reconhecendo a configuração de direito líquido e certo à efetivação do atendimento médico integral, bem como pela necessidade de confirmação da liminar, dada a gravidade do caso e a omissão inicial da Administração (Id. 31497695).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, passo ao julgamento do feito.

O mandado de segurança, por expressa disposição do art. 5º, LXIX, da CF, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de
direito líquido e certo
,
comprovável de plano, quando houver ato ilegal (ação ou omissão) ou abusivo praticado por autoridade pública.

Preliminar de Perda do Objeto

O Estado sustenta que a tutela antecipada foi cumprida, razão pela qual não subsistiria interesse processual. Contudo, a medida liminar possui natureza precária e depende de confirmação mediante cognição exauriente, nos termos do art. 296 do CPC. Ainda que o tratamento tenha sido parcialmente viabilizado, permanece a necessidade de pronunciamento definitivo para consolidar a obrigação, assegurar a continuidade do atendimento e definir as responsabilidades dos entes demandados.

A jurisprudência desta Corte já decidiu que o cumprimento da decisão liminar não extingue o feito por perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse na tutela final.

Nesse sentido:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. NÃO CONFIGURADA A PERDA DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A tutela antecipada concedida em caráter precário demanda confirmação na sentença. O atendimento após a liminar não extingue o interesse de agir, subsistindo a necessidade de pronúncia judicial definitiva.”
(TJPA, Remessa Necessária nº 0802533-47.2022.8.14.0070, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/06/2023).

Rejeito a preliminar.

No mérito

No caso em exame, verifica-se a alegada ilegalidade (omissão) no ato da autoridade impetrada, bem como a violação ao direito líquido e certo da impetrante à efetivação do atendimento médico integral.

O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF, é de natureza universal e indivisível, impondo responsabilidade solidária aos entes federativos (União, Estados e Municípios) na formulação e execução de políticas públicas e na prestação direta dos serviços de saúde. A descentralização prevista no art. 198 da Carta Magna não tem o condão de excluir ou fragmentar a obrigação estatal, mas apenas de racionalizar a execução administrativa do Sistema Único de Saúde – SUS.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do STF é firme em reconhecer que qualquer ente federativo pode ser demandado isoladamente para assegurar o fornecimento de medicamentos, internações, cirurgias ou tratamentos indispensáveis à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.

1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel . Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde.

2. Agravo Interno a que se nega provimento .

(STF - RE: 1338906 RS 5000298-64.2019.8.21 .0038, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/03/2022)

No mesmo sentido o TJPA:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. SUPERADA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. AUSENCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECURSAR ACESSO A SAÚDE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. REMESSA CONHECIDA E NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PUBLICA LITIGANTE. CONDENAÇÃO AO ESTADO DO PARÁ. SUMULA 421 STJ. A UNANIMIDADE.

1.
Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população.

2.
Paciente necessita de transferência hospitalar de referencia em nefrologia. A ausência de dotação orçamentária não é justificativa plausível para a recusa de fornecimento de material necessário a manutenção da saúde. Teoria da “reserva do possível” superada. Reexame Necessário, Sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0819092-70.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020 )

Portanto
,
a tese de subsidiariedade da responsabilidade estatal não se sustenta
,
pois o Sistema Único de Saúde é regido pelo princípio da integralidade e pela cooperação interfederativa. Assim, diante da comprovada omissão administrativa que colocou em risco a vida da paciente,
qualquer das esferas públicas tem o dever jurídico imediato de atuar para garantir o tratamento necessário
, não podendo o Estado do Pará eximir-se sob a justificativa de que a execução primária do serviço seria de competência do Município.

Como já mencionado, o art. 196 da Constituição Federal dispõe que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O conjunto probatório demonstra a violação a direito líquido e certo da impetrante, que, sendo idosa, acometida de doença grave e dependente de suporte intensivo, necessitando de leito de UTI com suporte nefrológico, devidamente prescrito por profissional habilitado (Id. 30630255), permaneceu sem acesso ao tratamento adequado por omissão administrativa injustificada. Tal situação configurou risco iminente à vida e atentado aos princípios da dignidade da pessoa humana e da supremacia do interesse público primário, impondo a atuação imediata do Poder Judiciário.

Ressalte-se que a atuação judicial neste caso não representa interferência indevida na discricionariedade administrativa, mas mero exercício do controle de legalidade em face de omissão violadora de direito fundamental.

Isto posto e
, na esteira do parecer do Ministério Público Estadual,
CONCEDO A SEGURANÇA
para confirmar a liminar anteriormente deferida, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante ao atendimento hospitalar em unidade dotada de UTI e suporte nefrológico, conforme prescrição médica de Id. 30630255, e determinando que o Estado do Pará assegure a continuidade do tratamento até plena estabilização do quadro clínico da paciente.
Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/12/2025